Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701331-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: UELMA ARAUJO AZEVEDO D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo DF em face da decisão que fixou os honorários advocatícios em R$ 800,00 ao homologar o pedido de desistência do recurso inominado apresentado pela parte autora. Em resumo, sustenta o embargante que o valor dos honorários deve ser majorado, considerando o que se acha disposto no art. 55 da Lei 9.099/1995, o qual prevê a incidência de 10% a 20% sobre o valor da causa, no caso R$ 62.340,00. DECIDO. A questão de fundo no processo refere-se à reajuste de VPNI e PCCS e pagamento de diferenças pretéritas a servidor da Secretaria de Estado de Saúde. No sistema dos juizados especiais é possível a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou da condenação não oferece parâmetros adequados ao arbitramento. Leva-se em conta a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, entre outros (art. 85, § 2o, CPC). O tema em debate é recorrente, não exigindo dos procuradores maiores esforços em apresentar a defesa, de modo o valor de R$ 800,00 mostra-se adequado para remunerar o trabalho. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 c/c art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Rejeito os embargos de declaração. (e) Brasília/DF, 19 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito